Tribunal: STF
Processo: EP 29
Classe: EP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de pedido de parcelamento da pena de multa formulado pelo executado Paulo Salim Maluf, relativa aos decretos condenatórios transitados em julgado, ao argumento de que atualmente é beneficiário de aposentadoria em valor inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e os seus bens estariam bloqueados.



    Postula, ainda, a concessão do prazo de 60 (sessenta) dias para efetuar o pagamento, “e mesmo, assim que se lhe permita parcelar o débito restante em até 24 meses, o que será medida de pura e cristalina J u s t i ç a!”. 



    À guisa de comprovação dessas alegações, junta o holerite relativo à aposentadoria por idade no INSS, assim como a decisão judicial proferida aos 22.10.2004, em ação civil por ato de improbidade administrativa, na qual se determinou a indisponibilidade dos bens do Peticionário. 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opina pelo indeferimento do pedido de parcelamento da pena de multa deduzido pelo condenado Paulo Salim Maluf. (e.Doc. 279).



    É o relatório. Decido.



    2. Com relação ao pleito do apenado Paulo Salim Maluf, verifico inexistirem razões a respaldar o pedido de parcelamento da pena de multa aplicada.



    Segundo a defesa técnica do condenado, “roga-se de V.Exa., ilustre e culto Ministro que seja apreciado com toda e devida urgência o pedido de reconsideração do prazo de 10 dias, para um prazo de sessenta dias, e mesmo, assim que se lhe permita parcelar o débito restante em até 24 meses, o que será medida de pura e cristalina J u s t i ç a!” (e.Doc. 272).



    Nada obstante, conforme previsão da Lei de Execução Penal:



    “Art. 169. Até o término do prazo a que se refere o artigo 164 desta Lei, poderá o condenado requerer ao Juiz o pagamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas.



    § 1° O Juiz, antes de decidir, poderá determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações.”



    Igualmente, dispõe o Código Penal:



    “Art. 50 - A multa deve ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a sentença. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)



    (…)



    § 2º - O desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família.” (grifei).



    Inicialmente, constato que o pleito, nos moldes em que formulado, resta desamparado de qualquer material comprobatório mínimo a respaldar eventual dificuldade financeira enfrentada pelo condenado e sua família e que pudesse repercutir no pronto pagamento integral da pena de multa fixada em seu desfavor.



    Conforme assentado pela Primeira Turma desta Suprema Corte por ocasião de um dos acórdãos condenatórios desta Execução Penal, na espécie, “Mesmo fixado no máximo, o valor do dia multa é ineficaz diante da situação econômica do acusado, o qual possui patrimônio declarado à Justiça Eleitoral no valor aproximado de 39 milhões de reais” (AP 863).



    Na espécie, não consta sequer a comprovação de que houve, de fato, o referido bloqueio judicial, assim como de que a medida teria atingido a totalidade de bens e contas bancárias, tampouco se esta diligência teria acarretado repercussões a inviabilizar recursos indispensáveis a seu próprio sustento e de sua família. 



    Ao reverso, a defesa cinge-se a anexar ao pedido uma decisão judicial proferida há 18 (dezoito) anos, em 22.10.2004, anterior, portanto, à declaração apresentada à justiça eleitoral, segundo a qual, o valor dos bens resulta “um patrimônio oficial de R$ 39,1 milhões” (Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/344371/noticia.htm?sequence=1).



    À luz desse quadro, a Procuradora-Geral da República tem razão quando acentua “a necessidade de se exigir seriedade e rigor do sentenciado no cumprimento dessa sanção de caráter penal para a efetivação da resposta penal aos crimes graves pelos quais foi condenado” (e.Doc. 279).



    Esse posicionamento é consentâneo com a percepção sedimentada nesta Suprema Corte “no sentido de que o condenado tem o dever jurídico – e não a faculdade – de pagar integralmente o valor da multa” (EP 14 IndCom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 23.2.2018). 



    Observa-se, ainda, que pedido idêntico formulado pela defesa do apenado já foi analisado e indeferido aos 17.12.2018. 



    Ao lado desse aspecto, a Procuradoria-Geral da República enumera petições subsequentes que estariam a caracterizar “diversas manobras processuais manejadas pelo condenado, por intermédio de sua Defesa técnica constituída, revelam o intuito manifestamente protelatório para se esquivar de sua responsabilidade criminal, desafiando a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal”. 



    Declara-se, portanto, “manifestamente contrária ao pedido de parcelamento da multa penal, que deverá ser quitada em parcela única, no prazo legal” (e.Doc. 279).



    Com efeito, a defesa técnica não comprovou a real impossibilidade econômica que autorizaria o parcelamento da pena de multa, nos termos do art. 169, § 1º, da Lei de Execução Penal.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado.



    Oficie-se novamente ao Juízo da 3ª Vara de Execuções Criminais do Foro Central Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP , com cópia da presente decisão, para que adote as diligências necessárias à intimação, pela última vez, o apenado Paulo Salim Maluf, “a fim de que efetue e comprove o pagamento do valor remanescente devido a título de sanções pecuniárias R$ 2.729.787,99 (dois milhões, setecentos e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos), dentro do prazo legal de 10 (dez) dias, com fulcro no art. 50, caput, 1ª parte, do Código Penal. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente